Tribunal: TJPA
Processo: 0037275-93.2017.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): RICARDO FERREIRA NUNES
Órgão julgador: RICARDO FERREIRA NUNES
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 9518 - Efeito Suspensivo / Impugnação / Embargos à Execução
Data de julgamento: 2025-09-23

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0037275-93.2017.8.14.0301

APELANTE: AMANDA BRILHANTE PONTES, THAIS BRILHANTE PONTES

APELADO: JOSE LUIZ DUARTE DA COSTA

RELATOR(A):
Desembargador RICARDO FERREIRA NUNES

EMENTA

E
menta
:

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. EMBARGOS DE TERCEIRO. POSSE DECORRENTE DE CESSÃO DE DIREITOS. AUSÊNCIA DE REGISTRO DA PENHORA POR FALTA DE REGULARIZAÇÃO IMOBILIÁRIA. SÚMULAS 84 E 375 DO STJ. BOA-FÉ DO ADQUIRENTE. INEXISTÊNCIA DE FRAUDE À EXECUÇÃO. RECURSO DESPROVIDO
.

I. CASO EM EXAME

Apelação cível interposta por credoras em execução, inconformadas com sentença que acolheu embargos de
terceiro

opostos
por possuidor de unidade imobiliária penhorada, mantendo-o na posse do bem. As apelantes sustentam que o imóvel fora alienado de forma fraudulenta pelo executado, sem ciência das credoras e sem registro formal da transação. Alegam que a ausência de registro inviabilizaria o reconhecimento da posse legítima.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir se a posse decorrente de cessão de direitos não registrada afasta a constrição judicial sobre imóvel penhorado; (
ii
) estabelecer se há elementos suficientes para o reconhecimento de fraude à execução em desfavor do terceiro embargante.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A ausência de registro da penhora decorreu da inexistência de matrícula do imóvel à época do ato constritivo, situação que inviabilizava a averbação imediata nos termos do art. 659, §4º do CPC/1973, não sendo atribuível às exequentes qualquer conduta negligente.

A aquisição do imóvel pelo embargante ocorreu em 2015, em decorrência de cadeia de transmissões iniciada em 2010, afastando
qualquer presunção de conluio com o executado ou ciência da constrição judicial.

A posse exercida pelo embargante é efetiva, contínua e de boa-fé, estando amparada por documentação negocial usual, sem indícios de simulação ou irregularidade.

A interpretação sistemática das Súmulas 84 e 375 do STJ permite a oposição de embargos de terceiro com base em posse fundada em cessão de direitos, ainda que sem registro, desde que ausente má-fé.

A posse legítima, ainda que sem transferência formal de propriedade, pode ser juridicamente protegida nos termos do art. 674, §1º do CPC e do art. 1.228, §1º do CC, especialmente quando atende à função social da propriedade.

A manutenção da tutela possessória favorece a segurança jurídica, a proteção da confiança e a estabilidade das relações fundiárias, evitando efeitos adversos da morosidade processual sobre terceiros de boa-fé.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

A posse legítima fundada em cessão de direitos anterior à penhora afasta a constrição judicial, ainda que ausente o registro imobiliário.

A configuração de fraude à execução depende da demonstração de má-fé do terceiro possuidor, nos termos da Súmula 375 do STJ.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, art. 674, §1º.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, Súmula 84; STJ, Súmula 375.

ACÓRDÃO

Acordam os Excelentíssimos Desembargadores integrantes da 2ª Turma de Direito Privado do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos, em CONHECER E NEGAR PROVIMENTO ao recurso, nos termos do voto do eminente Desembargador Relator.

Belém, data registrada no sistema.

Des. RICARDO FERREIRA NUNES

Relator

RELATÓRIO

APELAÇÃO CÍVEL Nº
0037275-93.2017.8.14.0301

ORIGEM:
11
ª VARA CÍVEL E EMPRESARIAL DE
BELÉM
/PA

APELANTE
S
:
THAÍS BRILHANTE PONTES e AMANDA BRILHANTE PONTES

APELADO:
JOSÉ LUIZ DUARTE DA COSTA

RELATOR:
Desembargador RICARDO FERREIRA NUNES

RELATÓRIO

Trata-se de
APELAÇÃO CÍVEL
interposta por THAIS BRILHANTE PONTES e AMANDA BRILHANTE PONTES
em face da sentença de Id. 13848515, que acolheu os embargos de terceiro, mantendo a embargante na posse do imóvel penhorado. Vejamos:

Ante o exposto, ACOLHO os presentes embargos de terceiro, confirmando em definitivo, a decisão de fls. 66/67, mantendo o embargante na posse do imóvel penhorado.

Condeno as embargadas ao pagamento de custas e honorários advocatícios que arbitro em 10% (dez por cento) sobre o valor da causa.”

Afirmam que o bem em questão foi indicado à penhora porque era o único bem de propriedade dos devedores conhecido pelas credoras/apelantes e que referido imóvel não estava legalizado.

Alegam que o executado fraudou a execução ao vender unidades do imóvel sem que as credoras tivessem conhecimento das transações.

Sustenta que não se pode dizer que o apelado adquiriu a propriedade do kit-net nº 04, já que este detém apenas a promessa de cessão de direitos, não tendo a certidão de registro do imóvel. Aduz que o teor da Súmula 375 do STJ não pode ser aplicado na espécie.

Requereu o conhecimento e provimento do recurso de apelação.

Contrarrazões de Id. 13848539.

É o relatório.

Inclua-se o presente feito na próxima pauta da sessão de julgamento do plenário virtual.

Belém, data registrada no sistema.

Des. RICARDO FERREIRA NUNES

Relator

VOTO

VOTO

1. JUÍZO DE ADMISSIBILIDADE:

Preenchidos os pressupostos de admissibilidade recursal, com tempestividade, legitimidade, interesse e preparo regulares, conheço da apelação e passo ao exame do mérito
.

2. RAZÕES RECURSAIS:

A controvérsia central dos autos reside na legitimidade da posse exercida pelo embargante sobre o imóvel objeto de penhora, bem como na configuração ou não de fraude à execução na alienação que originou tal posse.

As apelantes sustentam que a ausência de registro da penhora decorreu de circunstâncias alheias à sua vontade, especificamente pela inexistência de registro imobiliário do bem quando do ato constritivo, situação criada pelo próprio executado. Argumentam, ainda, que tal contexto impede a aplicação automática da Súmula 375 do STJ e caracteriza fraude à execução por parte do embargante.

Contudo, a análise detida dos elementos probatórios conduz a conclusão diversa.

Reconheço, de plano, que as circunstâncias processuais evidenciam que a ausência de registro da penhora não decorreu de inércia ou desídia das apelantes. Com efeito, quando lavrado o auto de penhora em setembro de 2009, o imóvel ainda não possuía registro imobiliário, situação que somente foi regularizada pelo devedor em setembro de 2010.

Tal panorama fático impedia, objetivamente, o cumprimento imediato do disposto no art. 659, §4º do CPC/1973, não podendo ser imputada às exequentes qualquer negligência processual. As dificuldades subsequentes para a averbação da penhora, incluindo a necessidade de localização
da cônjuge
do devedor e a especificação das unidades passíveis de constrição, constituem percalços processuais ordinários que não caracterizam abandono do direito de execução.

Não obstante tal reconhecimento, a questão central reside na aferição da boa-fé do embargante na aquisição do imóvel. Neste ponto, os elementos probatórios convergem para a demonstração inequívoca de sua boa-fé objetiva.

Primeiramente, a cronologia dos fatos revela que a aquisição pelo embargante ocorreu em 2015, mediante cessão de direitos de
Rosinete
Vasconcelos Moreira, que, por sua vez, havia adquirido de Terezinha de Sena Mendes em 2011, esta última compradora direta do executado em 2010. Verifica-se, portanto, uma cadeia de transmissões que se estendeu por aproximadamente cinco anos após a penhora inicial.

Em segundo lugar, inexistem nos autos elementos que indiquem conluio entre o embargante e o executado. A intermediação de terceiros na cadeia sucessória, aliada ao decurso temporal, afasta qualquer presunção de má-fé ou conhecimento da constrição judicial.

Ademais, o embargante exerceu posse efetiva, contínua e ostensiva sobre o imóvel, caracterizando situação consolidada no tempo. A documentação juntada aos autos demonstra a regularidade da aquisição dentro dos padrões negociais usuais, sem indícios de simulação ou artificialidade.

A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, cristalizada nas Súmulas 84 e 375, deve ser interpretada de forma sistemática e harmônica. A Súmula 84 reconhece expressamente a admissibilidade dos embargos de terceiro
fundados
em posse advinda de compromisso de compra e venda, ainda que desprovido de registro. Por sua vez, a Súmula 375 condiciona o reconhecimento da fraude à execução ao registro da penhora ou à prova de má-fé do terceiro adquirente.

A conjugação de ambos os enunciados sumulares impõe análise casuística que considere: (i) a origem e natureza da posse exercida; (
ii
) a cronologia dos fatos; (
iii
) a existência ou não de indícios de má-fé; e (
iv
) a efetividade do exercício possessório.

No caso em exame, todos esses elementos convergem para o reconhecimento da legitimidade da situação possessória do embargante.

A proteção da posse exercida de forma pacífica, útil e duradoura encontra fundamento na própria função social da propriedade, consagrada no art. 1.228, §1º do Código Civil. O embargante, ao exercer posse qualificada sobre o imóvel por período significativo, contribui para o cumprimento da função social do bem, devendo tal situação merecer tutela jurisdicional.

É certo que o embargante não adquiriu a propriedade formal do imóvel nos termos do art. 1.245, §1º do Código Civil, permanecendo a titularidade dominial com o executado. Todavia, tal circunstância não obsta o reconhecimento de posse legítima e juridicamente protegida.

O art. 674, §1º do CPC estabelece que os embargos de terceiro podem ser opostos por quem sofrer constrição em bens que possua, não exigindo necessariamente a condição de proprietário. A Súmula 84 do STJ reforça esse entendimento ao admitir expressamente a oposição de embargos com base em posse derivada de compromisso de compra e venda não registrado.

Destarte, a distinção entre domínio e posse não constitui óbice ao reconhecimento da tutela possessória no contexto dos embargos de terceiro, desde que demonstrada a legitimidade e boa-fé na aquisição.

Por fim, a manutenção da sentença recorrida atende aos princípios da segurança jurídica e proteção da confiança legítima. O reconhecimento de situações possessórias consolidadas, adquiridas de boa-fé, preserva a estabilidade das relações jurídicas e evita interpretações que gerariam instabilidade fundiária.

A proteção de terceiros adquirentes de boa-fé constitui pilar fundamental do sistema jurídico, impedindo que a morosidade ou complexidade de processos executivos venha a prejudicar situações legitimamente constituídas.

DISPOSITIVO

Diante do exposto,
nego provimento ao recurso
, mantendo integralmente a sentença de primeiro grau que acolheu os embargos de terceiro
.

Nos termos do §11
do art. 85, CPC, majoro os honorários arbitrados na origem para 15% sobre o valor
atualizado
da causa

É como voto.

Belém, data registrada no sistema.

DES. RICARDO FERREIRA NUNES

Relator

Belém, 30/09/2025